Tribunal: TJDFT
Processo: 0702168-44.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Trata-se de apelação cível interposta por ELSON SOUZA LEITE e ADRIANO JOSÉ DOS SANTOS contra a sentença proferida na ação de terceiros manejados por THIAGO HENRIQUE DA COSTA e RODRIGO VINÍCIUS DA COSTA em seu desfavor, que julgou procedentes os embargos de terceiro para determinar o cancelamento da penhora que recaiu sobre o imóvel indicado na inicial, nos autos da execução n. 0705310-61.2020.8.07.0005. Os embargados foram condenados ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 102.458,99), que coincide com o valor da causa. Nas razões recursais, os apelantes requerem a concessão da gratuidade de justiça, sem exibir documentos comprobatórios da sua miserabilidade financeira. O primeiro apelante ELSON SOUZA LEITE colaciona comprovante de concessão de gratuidade de justiça que lhe foi deferida na Execução n. 0705310-61.2020.8.07.0005 (ID Num. 55134739 - Pág. 2). É pacífico o entendimento de que, no caso de embargos, a extensão do benefício da gratuidade de justiça concedida nos autos da execução deve ser estendida também a estes. Nada obstante, o segundo apelante ADRIANO JOSÉ DOS SANTOS deixou de recolher o preparo do recurso e não comprova ser beneficiário da justiça gratuita. Certo é que a gratuidade de justiça é benefício processual de natureza personalíssima, e conferido àqueles que não tenham condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência. Dessa forma, em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do CPC, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar, mediante a exibição de documentos, sua hipossuficiência econômica. Em sendo empregado, pensionista ou aposentado, trazer os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, no caso de não exercer atividade remunerada, juntar extrato da movimentação bancária dos últimos 2 (dois) meses, ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito, por exemplo. Ante ao exposto, intime-se o segundo apelante ADRIANO JOSÉ DOS SANTOS para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Facultado, caso preferir, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.